Tribunal: TJDFT
Processo: 0710345-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A respeito dos honorários advocatícios, dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil que a sentença deverá condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
2. Mesmo tendo sido deferido à parte o benefício da gratuidade de justiça, deve haver sua condenação nas despesas processuais e honorários advocatícios na r. sentença, porém ficando suspensa a exigibilidade das referidas verbas, nos termos do artigo 98, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento ao apelo.